Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716472-71.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONE SAMPAIO DA SILVA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por RONE SAMPAIO DA SILVA em face do acórdão que não conheceu do recurso inominado por ser deserto. Alega que antes do reconhecimento da deserção, caberia a intimação da parte para complementação das custas a teor do que dispõe o artigo 1.007, § 2o e 4o, do CPC. Ao final pugna pelo provimento do agravo e o recebimento do recurso inominado. É o relatório. Dispõe o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Nota-se que o agravo interno tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal. No caso, não foi proferida decisão monocrática, mas sim, decisão pela própria Turma Recursal. Contudo, privilegiando a celeridade processual e a informalidade dos atos esclareço que o entendimento reiterado das Turmas Recursais do Distrito Federal em consonância com Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF) é pela inaplicabilidade do artigo 1.007 do CPC aos processos que tramitam sob o rito da Lei 9.099/95. No caso, o recorrente comprovou o pagamento de uma guia, a do preparo, no valor de R$ 20,01 (Id. 36018992 - Pág. 1). Deixou de juntar aos autos o pagamento das custas processuais. Não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não há senão o seu não conhecimento, conforme decidido pela Turma Recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser inadmissível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito